Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719762-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E C I S Ã O DEFIRO o pedido da parte executada/apelada (ID 46270172). Com efeito, considerando-se o acordo firmado entre partes, determino que se proceda à imediata exclusão das restrições dos réus/executados, bem como sobre a matrícula do imóvel informado em documento anexo à petição, no registro do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Após, diante do julgamento do apelo, retornem os autos ao juízo de primeira instância. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 18:23:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora